Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707508-93.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ON-LAB ASSISTENCIA TECNICA LABORATORIAL LTDA - ME APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a advogada signatária (assinatura eletrônica) do presente recurso de apelação, Dra. Monique Borges de Morais, OAB/DF 49.298, não possui poderes constituídos para atuar no processo. A procuração outorgada pelo autor/apelante encontra-se acostada no documento de ID 19191183 e confere poderes apenas ao advogado Dr. André Luiz Santos Durães, OAB/DF 44.168, não havendo notícias de substabelecimento. Sob pena de não conhecimento de suas razões e para evitar eventuais nulidades, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator